Tribunal: TJSP
Processo: 1521150-77.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 e 2016 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUCUMBÊNCIA. Alegação de contradição – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.